Tribunal: TJMT
Processo: 1034403-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034403-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES - CPF: 051.870.661-37 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), TMI - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 58.312.833/0001-78 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE DE CONTA-SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO DE VALORES SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Ballin Rodrigues contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária, nos autos de Embargos à Execução. A quantia bloqueada (R$ 4.929,73) foi creditada pelo Município de Nova Ubiratã a título de salário e décimo terceiro salário. A decisão recorrida desconsiderou a natureza alimentar dos valores diante da movimentação financeira por meio de PIX.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a quantia bloqueada, oriunda de proventos salariais, pode ser considerada impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, ainda que movimentada por meio eletrônico.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das quantias recebidas a título de salário.

4. A movimentação da conta por meio de PIX não descaracteriza a natureza alimentar do crédito, tratando-se de instrumento ordinário para pagamento de despesas básicas.

5. O extrato bancário demonstra que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento da remuneração, sendo o único meio de subsistência do agravante.

6. A penhora representa apenas 0,3% do valor total da execução, o que revela desproporcionalidade e ausência de razoabilidade.

7. Reconhecida a impenhorabilidade da verba, impõe-se o desbloqueio dos valores e a revogação da “penhora teimosinha”.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A quantia depositada em conta bancária a título de salário mantém sua natureza alimentar, ainda que movimentada por meio eletrônico, sendo impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2. A impenhorabilidade de verba salarial não cede diante da mera alegação de movimentação financeira atípica, sem comprovação de desvio de finalidade ou má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO BALLIN RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.º 1000258-13.2020.8.11.0033 - Embargos à Execução oposto em face de TMI
– Serviços Administrativos e Cobranças Ltda.
A – proferiu a seguinte decisão: “ .... não constam nos autos provas concretas da natureza salarial ou alimentar da verba, tendo em vista que se limitou a juntar partes do extrato da sua conta bancária os quais não comprovam, suficientemente, que os valores nela depositados correspondem a depósitos de tal natureza, devendo ser mantida a penhora realizada. 9. Rejeito, pois, o pedido de Id. 136187680, razão pela qual procedi à transferência dos respectivos montantes para conta judicial, conforme extrato anexo. 10. Observo, entretanto, que, apesar de ao Id. 113471075 ter sido deferida a penhora de valores na modalidade "Teimosinha", o magistrado então atuante nesta unidade, por equívoco, realizou o protocolo da penhora na forma simples. Por tal motivo, renovo a determinação de penhora via Sisbajud, vide anexo. 10.1. Por oportuno, considerando que se trata de penhora programada (“teimosinha”), devolvo os autos à Secretaria da Vara, devendo, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, prazo máximo para repetição pelo sistema Sisbajud, ser promovida a juntada da respectiva resposta mediante nova conclusão dos autos.”

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora combatida incorreu em equívoco ao desconsiderar a natureza alimentar da verba bloqueada. Afirma que a conta atingida pela constrição é a única de sua titularidade, sendo utilizada exclusivamente para o recebimento de seus proventos salariais, provenientes de vínculo com o Município de Nova Ubiratã, conforme comprova o extrato bancário juntado aos autos. Assevera que, em 28/11/2024, tão logo foram depositados seus vencimentos acrescidos da parcela do décimo terceiro salário, ocorreu o bloqueio judicial.

Argumenta que, com a constrição total da conta, ficou privado de recursos indispensáveis à sua sobrevivência, violando-se o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o qual fundamenta a proteção legal conferida às verbas alimentares pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alega que não conseguiu pagar conta de energia elétrica vencida em 29/11/2024 no valor de R$ 496,81 e apresenta boletos futuros — Mercado Pago (R$ 823,64, vencimento em 02/12/2024) e cartão de crédito Nubank (R$ 1.596,54, vencimento em 13/12/2024) —, cujos valores correspondem a gastos com itens básicos como alimentação, higiene, saúde e vestuário. Sustenta que não se trata de gastos supérfluos, mas de despesas ordinárias de manutenção da vida.

Ademais, pondera que o montante bloqueado representa apenas 0,3% do valor da dívida executada (R$ 1.503.440,68), sendo a medida, portanto, desproporcional e ineficaz do ponto de vista da utilidade executiva, violando os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

Invoca, por fim, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora de verbas salariais somente se admite em hipóteses legais restritas, como pensão alimentícia. Reforça que os valores bloqueados — R$ 3.525,96 e R$ 4.929,73 — não excedem o limite legal de 40 salários-mínimos, motivo pelo qual devem ser excluídos da constrição.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo, para que seja determinado o imediato desbloqueio da conta bancária, com a reversão dos valores transferidos à conta judicial, assegurando ao agravante o acesso a recursos essenciais à sua subsistência.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para que seja anulada a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores e a exclusão da penhora reiterada ("teimosinha").

Contrarrazões (id.n.º 300631860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO BALLIN RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.º 1000258-13.2020.8.11.0033 - Embargos à Execução oposto em face de TMI
– Serviços Administrativos e Cobranças Ltda.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do agravante, diante da alegação de que tais valores decorrem de verbas salariais, sendo, portanto, protegidos pela cláusula de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio sob o argumento de que a natureza alimentar dos valores constritos não teria sido demonstrada de forma cabal, notadamente diante da existência de movimentações financeiras por meio de transferências via PIX. Contudo, esse entendimento não se sustenta diante das provas acostadas aos autos.

O agravante demonstrou, por meio de
extrato bancário
, que os valores penhorados (R$ 4.929,73, em 28/11/2024) foram
depositados pelo Município de Nova Ubiratã
, seu empregador atual, a título de
salário e décimo terceiro salário
, o que evidencia, de forma objetiva e suficiente, a natureza alimentar da verba constrita.

A mera movimentação da conta por meio de PIX, por si só,
não descaracteriza o caráter alimentar dos valores
nela depositados. Trata-se de meio eletrônico de pagamento ordinário e amplamente utilizado, inclusive para quitação de despesas básicas do cotidiano, como alimentação, moradia e saúde.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes . 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

No caso em exame, o agravante comprova que a conta bloqueada é a única em seu nome, sendo utilizada exclusivamente para recebimento de sua remuneração mensal. Demonstrou, ainda, estar em situação de vulnerabilidade econômica, uma vez que depende integralmente do salário para sua subsistência e de sua família.

Os documentos acostados evidenciam inadimplemento de contas básicas, como energia elétrica e cartão de crédito com despesas essenciais — itens de alimentação, utensílios domésticos, produtos de higiene e saúde. Assim, não se trata de tentativa de ocultar patrimônio, mas de garantir acesso ao mínimo existencial, fundamento maior da cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ainda que se argumente que cabe ao executado comprovar o caráter alimentar da verba, conforme art. 854, §3º, I, do CPC, tal ônus foi devidamente cumprido. O extrato bancário aponta de forma inequívoca que o depósito realizado no dia 28/11/2024 tem como origem o ente público empregador sob o título de “proventos”, não havendo qualquer elemento que autorize a presunção de desvio de finalidade.

Importa lembrar que a execução não pode servir como instrumento de expropriação da dignidade da pessoa humana. O processo executivo visa satisfazer o crédito, mas não a qualquer custo, sob pena de violação frontal aos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico pátrio.

No mais, verifica-se que o valor penhorado representa percentual ínfimo frente ao montante total da execução (0,3%), circunstância que evidencia, ainda, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da medida.

Portanto, reconhecida a natureza salarial dos valores bloqueados e a ausência de justificativa idônea para mitigação da cláusula de impenhorabilidade, deve ser anulada a decisão agravada, com o desbloqueio imediato da conta bancária, a reversão da transferência dos valores à conta judicial e a revogação da penhora reiterada (“teimosinha”) sobre a mesma verba.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para:
ANULAR

a decisão agravada, reconhecendo a natureza salarial dos valores bloqueados; consequentemente,
determino
o imediato desbloqueio da conta bancária do agravante, com a reversão dos valores transferidos à conta judicial;

Revogo

a

determinação de penhora reiterada via “teimosinha” sobre a mesma conta e valores.

Reconheço a impenhorabilidade das verbas constritas, com fulcro no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025